Tribunal: TJSP
Processo: 2153124-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CDA expedida contra contribuinte cujo falecimento se verificou muito antes da ocorrência do fato gerador - Ilegitimidade de parte – Impossibilidade de alteração do polo passivo da execução para direcioná-la contra o espólio ou sucessores - Jurisprudência firme do STJ e este Tribunal - Aplicação da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CDA expedida contra contribuinte cujo falecimento se verificou muito antes da ocorrência do fato gerador - Ilegitimidade de parte – Impossibilidade de alteração do polo passivo da execução para direcioná-la contra o espólio ou sucessores - Jurisprudência firme do STJ e este Tribunal - Aplicação da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada, determinando-se a extinção da execução - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153124-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANA LUCIA
SERRA DE ALMEIDA VINHAS, é agravado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente sem voto), RAUL DE FELICE E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153124-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 17736
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2153124-08.2019.8.26.0000
Agravante: ANA LÚCIA SERRA DE ALMEIDA VINHAS
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTOS
Interessados: ROBERTO DE ALMEIDAS VINHAS E SUA MULHER
Comarca: SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇAO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - CDA expedida contra contribuinte cujo
falecimento se verificou muito antes da ocorrência do fato gerador
- Ilegitimidade de parte Impossibilidade de alteração do polo
passivo da execução para direcioná-la contra o espólio ou
sucessores - Jurisprudência firme do STJ e este Tribunal -
Aplicação da Súmula 392 do STJ
Decisão reformada,
determinando-se a extinção da execução - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão de fl. 38/39, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
por Ana Lúcia Serra de Almeida Vinhas em face da Fazenda Pública de Santos.
Recorre a agravante pela reforma da decisão,
alegando em síntese, que o executado é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal, posto que seu falecimento ocorreu em momento
anterior á ocorrência do fato gerador ou da propositura da ação, de forma que a
Fazenda Pública não poderia proceder à substituição a CDA, nos termos da
Súmula 392 do C. STJ. Requer a condenação da excepta nos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153124-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios m 20% do valor da execução
fiscal.
Recurso bem processado, sem oferecimento
de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
conforme certidão de fl.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A agravada propôs a ação de execução fiscal
objetivando o recebimento de débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do
exercício de 2006, no valor total de R$ 785,90, conforme CDAs de fls.09/10.
Ana
Lucia
Serra
de
Almeida
Vinha,
coproprietária do imóvel, opôs exceção de pré-executividade, alegando em suma,
a ilegitimidade dos executados para figurarem no polo passivo da execução fiscal,
tendo em vista que seus falecimentos ocorreram em momento anterior à
ocorrência do fato gerador e da propositura da ação.
Ato contínuo, o d. Juiz de Origem entendeu por
rejeitar referida exceção de pré-executividade, ao fundamento de que: “(...) No
caso vertente, há a demonstração da transferência do domínio do bem imóvel em
virtude de partilha. O atraso na citação pelo desaparecimento dos devedores não
dá ensejo ao decreto da prescrição. (...) O representante do espólio não cumpriu
as determinações do artigo 18 do Código Tributário Municipal, deixando de
atualizar o cadastro municipal de endereços de contribuintes. Esse expediente
não pode beneficiar a devedora, que tinha plena ciência da dívida fiscal, posto
que o IPTU é lançado a cada ano. O artigo 779, inciso II, do CPC admite a
retificação do polo passivo da lide com a inclusão do Espólio ou dos sucessores.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO” (fl.39)
Porém tal decisão não deve prevalecer, senão
vejamos.
O CTN, em seu art. 128 permite que a
responsabilidade tributária recaia sobre terceira pessoa, inclusive sucessores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153124-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cônjuge meeiro ou espólio, como se afigura no presente caso, autorizando a
Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a
quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na
fase judicial. Contudo, após o ajuizamento da ação, passam a incidir as normas
processuais, dentre as quais o art. 108 do NCPC (antigo art. 41, CPC/73), que
impedem a substituição voluntária das partes no curso da demanda, sob pena de
extinção do feito por ilegitimidade.
Ora, pelo que consta, os falecimentos dos
executados ocorreram anteriormente ao ajuizamento da ação executiva. Assim,
caberia a Fazenda Pública na esfera administrativa, direcionar a Certidão da
Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge ou espólio observado o art. 131, II ou III, do
CTN.
Logo, uma vez consolidado o crédito contra um
executado, não pode a Fazenda Pública, no curso da demanda, requerer a
substituição do devedor por terceiro, ainda que seja seu espólio, tendo em vista
que o falecimento ocorreu antes propositura da ação.
Nesse sentido, é pacífica a posição do STJ,
inclusive consubstanciada na já citada Súmula 392, e deste Tribunal de Justiça,
conforme se verifica abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO
POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já
falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos
do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da
ação. 2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda
Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação
da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do
sujeito passivo da execução. 3. Falecido o executado, antes do
ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em
substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153124-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível
quando a morte ocorre no curso da execução. 4. Agravo
regimental desprovido.1 APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
IPTU e Taxas dos exercíciosde 1999 a 2003 - Executado falecido -
Ilegitimidade passiva - Pedido de inclusão do espólio do executado
no polo passivo - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal,
essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA -
Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação
do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem
os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase
administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas
as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor -
Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula
392 do STJ - Alteração dos fundamentos da sentença - Recurso
improvido.2
Desse modo, a extinção da execução fiscal
pela ilegitimidade de parte é medida que se impõe.
Em decorrência, cabível a condenação da
Municipalidade nos ônus da sucumbência, ficando os honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da execução atualizado, nos termos do artigo 85, §§
2o e 3o, inciso I do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR
1 AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016
2 Apelação no 0600582-33.2004.8.26.0091, Relator(a): Eutálio Porto; Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 04/02/2016; Data de registro: 11/02/2016